Tribunal: TJDFT
Processo: 0720045-49.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Furto. Repouso noturno. Pena-base. Fração. Circunstâncias do crime. Confissão espontânea. Compensação.
1 - Para que incida a causa de aumento de pena do repouso noturno, utiliza-se o critério objetivo -- furto praticado no horário de descanso noturno, qualquer que seja o local, residência, comércio, veículo, sendo irrelevante a presença da vítima, vigilante ou câmera de segurança. No período noturno, a vigilância é menos eficaz, facilitando o furto de bens e, assim, o êxito na execução do crime.
2 - O que decidiu o e. STJ ao julgar o tema repetitivo 1.087 - a causa de aumento do repouso noturno não incide no crime de furto na sua forma qualificada - não impede seja utilizada tal situação como circunstância judicial desfavorável.
3 - Para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, o e. STJ tem admitido adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
4 - Por se encontrarem em fases distintas, inviável a compensação entre circunstância judicial e atenuante, pena de violação ao sistema trifásico de individualização da pena.
5 - Apelação não provida.